Tribunal: TJMT
Processo: 1004180-93.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004180-93.2022.8.11.0000.
AGRAVANTE: AGENOR BATISTA DA SILVA.
AGRAVADOS: DEIVITE DOMINGOS DE OLIVEIRA E OUTROS.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PREJUÍZO EVIDENCIADO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por AGENOR BATISTA DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Cobrança Contratual c.c Pedido de Perdas e Danos, Multa Contratual e Tutela de Urgência em Caráter Liminar no 1001360-89.2022.8.11.0004 ajuizada em desfavor de DEIVITE DOMINGOS DE OLIVEIRA e ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado pelo autor/agravante.
Em suas razões, o agravante aduz que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo. Menciona que foi levado à ruína financeira pela inadimplemento praticado pelos réus/agravado, visto que o bem da vida é o objeto da ação principal.
Informa que atualmente sua fonte única de renda é no valor de um salário mínimo recebido de seu benefício de aposentadoria por idade rural.
Consigna que o Magistrado deveria, antes de indeferir o pedido, tê-lo intimado para melhor comprovar sua situação financeira, conforme ditame do artigo 99, § 2o do CPC.
Pugna, liminarmente, pela concessão do benefício da assistência judiciária e/ou do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer tornem-se definitivos os efeitos da liminar “a fim de conceder os benefícios da Justiça Gratuita ao Agravante”.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase, identifico a presença dos requisitos autorizadores aptos a fundamentar o deferimento da medida de urgência requerida.
Restou evidenciada, a priori, a plausibilidade do direito, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária sem que fosse oportunizado à parte autora, ora agravante, a apresentação dos documentos acerca da propalada situação de hipossuficiência financeira, conforme previsto nos artigos 98 e 99, caput, do Código de Processo Civil.
Ademais, considerando que a decisão agravada impõe o recolhimento das custas, tem-se que evidente o prejuízo irreparável e a probabilidade do direito, por ora, apenas para se suspender a decisão até o julgamento do mérito do recurso, quando será melhor apreciada a matéria.
Portanto, diante do caso peculiar e excepcionalidade apresentada, nesta fase de cognição sumária, não há óbice à suspensão da decisão quanto a determinação do recolhimento de custas, até ulterior deliberação.
Com essas considerações, DEFIRO a medida vindicada e determino a suspensão da tramitação dos autos de origem, até decisão de mérito deste recurso.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se, porventura, for proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator